Tribunal: CARF
Processo: 11075.900317/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.900317/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.776 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
MERCADO BACESA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp). DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. A homologação de
compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-89.748 - 3a Turma da
DRJ/BHE - Sessão de 30 de janeiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.900317/2011-51
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900317/2011-51

O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo
de IRPJ apurado no AC DE 2005, no valor de R$ 23.663,74.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 55:
DESPACHO DECISÓRIO 952459026
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido o a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 23.663,75.
Valor na DIPJ: R$ 23.663,74.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: 44.648,75
IRPJ devido: R$ 20.985,01
Valor do saldo negativo disponível: R$ 23.663,24
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
34524.05469.011008.1.3.02-1120 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
11990.69574.011008.1.3.02-6820
00149.33114.011008.1.3.02-0744
19746.20788.011008.1.3.02-1739
34647.99111.011008.1.3.02-1613 33086.04571.011008.1.3.02-0066
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/09/2011

2.1 A DRF reconheceu integralmente como válido o crédito utilizado pelo contribuinte
nas DCOMP`s, contudo, constatou a sua insuficiência na extinção dos débitos
declarados e HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas, em
função da insuficiência do crédito.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900317/2011-51

3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 28/09/2011, conforme documento
anexado à fl. 61. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 26/10/2011 o documento
às fls. 62/63, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. Que a pessoa encarregada de preencher a PER/DCOMP cometeu erro grosseiro no
seu preenchimento.
4.1 Tece diversas considerações, concluindo que a empresa tem um crédito de IRPJ no
importe de R$ 12.519,19 e CSLL no importe de R$ 4.678,29, perfazendo um total de
R$17.197,48.
4.2 Que não concorda com o débito de R$ 37.653,37 (principal + multa + juros), tendo
em vista o crédito a compensar de R$ 17.197,48, apurados em 2005.
5. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.
A 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes abaixo:
(...) 7. O contribuinte apresentou DCOMP utilizando como crédito o Saldo Negativo de
IRPJ AC 2005, no valor de R$ 23.663,74, que foi integralmente reconhecido como
válido pela DRF. Contudo, o crédito reconhecido foi insuficiente para extinguir a
totalidade das compensações declaradas pelo contribuinte.
8. O manifestante se insurge quanto ao saldo de débitos apontado pela DRF,
argumentando, em síntese, a existência de crédito a compensar no importe de R$
17.197,48, referente ao IRPJ e CSLL apurados em 2005.
9. O contribuinte menciona o crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ AC 2005 no
importe de R$ 12.519,19, valor menor que o já reconhecido pela DRF – R$ 23.663,24.
9.1 Embora reconhecido integralmente o crédito indicado pelo contribuinte na DCOMP
– repita-se, maior que o pleiteado pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade – este não foi suficiente para extinguir a totalidade das compensações
declaradas pelo contribuinte nas DCOMP`s em análise neste processo.
9.2 A operacionalização da compensação, com o detalhamento da utilização do crédito
consta do documento às fls. 58/59, e demonstra, de forma inequívoca a insuficiência do
crédito utilizado.
10. Neste contexto, mantém-se a não homologação das compensações em litígio neste
processo.
Conclusão
11. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade apresentada neste processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou um
recurso denominado Manifestação de Inconformidade que foi processado como Recurso
Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900317/2011-51

Mercado Bacesa Ltda, CNPJ no68.820.950/0001-04, empresa estabelecida na Rua
Gomes Carneiro, 1285, térreo, Bairro Bettim, no Município de São Borja, RS., CEP.
97.670-000, com o ramo de atividade o Comércio Varejista de Mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios-supermercados, vem através desta,
MANIFESTAR-SE PELA INCONFORMIDADE DA COBRANÇA DOS IRPJ ANO
2006, competências 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 06/2006, as quais
estão sendo cobradas indevidamente, conforme Processo 11075.900317/2011-51 e
Acórdão 02-89.748 – 3a Turma da DRJ/BHE de 30/01/2019, pois as mesmas foram
devidamente compensadas no ano de 2006, e posteriormente por erro do Contador da
época, equivocando-se, acabou se confundindo e no ano de 2008, venho através de
novos pedidos de compensação pedindo a dedução das mesmas competências já na
época homologadas, trazendo um transtorno para a Empresa acima qualificada, e
confundindo a fiscalização, a interpretar que ainda devia estas competências, já
liquidadas, as quais acabaram em 2008 sendo não homologados os novos pedidos, por
já ter sido ocupado aqueles créditos, porém foram ocupados pelas mesmas competências
em 2006 homologadas, desta forma não devendo a empresa estes Darf’s desta
Notificação DRF/STM/Saort N° 091, de 18/03/2019.
Demonstração do que ocorreu na época, para entendimento:
Em 02/10/2006, foi feito a DCOMP no 13596.16873.021006.1.7.02-9816, a qual fica
comprovada a homologação da Competência 02/2006 do IRPJ no valor de R$4.473,48.
A qual por erro do contador da época, depois de estar homologada e extinta esta divida,
acabou se confundindo e transmitindo uma nova DCOMP no
11990.69574.011008.1.3.02-6820, em 01/10/2008, a qual acabou trazendo todo este
transtorno, pois foi não homologada conforme anexo na Manifestação, e ficando a
dívida que não existe, pois ela já tinha sido compensada no ano de 2006, na DCOMP
anterior, como demonstra o relatório em anexo.
Em 02/10/2006, foi feito a DCOMP no 04568.23980.021006.1.7.02-6497, a qual fica
comprovada a homologação da Competência 03/2006 do IRPJ no valor de R$5.527,15.
A qual por erro do contador da época, depois de estar homologada e extinta esta divida,
acabou se confundindo e transmitindo uma nova DCOMP no
00149.33114.011008.1.3.02-0744, em 01/10/2008, a qual acabou trazendo todo este
transtorno, pois foi não homologada conforme anexo na Manifestação, e ficando a
divida que não existe, pois ela já tinha sido compensada no ano de 2006, na DCOMP
anterior, como demonstra o relatório em anexo.
E assim, ocorreu com todas as competências que estão sendo cobradas na decisão de
18/03/2019, porém conforme os senhores vêem, esta anexado relatório da própria
Receita Federal, onde se comprova a homologação e a não existência mais desta divida,
pois todas as competências foram liquidadas em 2006, com exceção da competência de
01/2006, que esta em aberto o valor de R$474,79, que o valor total era de R$4.165,59,
foi homologada em 2006 parcialmente o valor de R$3.690,80, conforme relatório em
anexo, ficando somente a diferença a pagar de R$474,79. Somando o valor total da
divida realmente existente nesta data de R$1.208,61, já com suas correções. Porém, foi
constatado, apesar de todo erro cometido neste processo, ainda um saldo a aproveitar de
R$6.378,55, na decisão do Acórdão 02-89,747 – 3a Turma da DRJ/BHE de 30/01/2019,
desta forma ainda, compensaria e ficaria um pequeno crédito, e não divida alguma.
Desta forma, peço a atenção dos senhores ao julgar esta Manifestação de
Inconformidade, pois só queremos que seja feito o julgamento correto, baseado nos
fatos apresentados, onde comprovamos que existiu uma compensação legitima e
homologada pela Receita Federal em 2006, e por equivoco e despreparo do contador
anterior, em 2008, acabou prejudicando a Empresa, assim como também trouxe dúvidas
aos senhores Auditores Fiscais, pois se analisarem bem e conforme aparece no próprio
processo, os DARF’s pagos no ano de 2005, por estimativa, foi suficiente sobrando
ainda este credito homologado pela Receita Federal na época. Assim, peço a total
compreensão, que conforme seu histórico, não só perante a Receita Federal, como em
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900317/2011-51

todos os Órgãos do Governo, a empresa procurou e procura sempre cumpriu todas suas
obrigações, coisa que está muito difícil neste cenário que vivemos atualmente.
Neste sentido, pedimos o deferimento desta Manifestação de Inconformidade, e a
extinção da divida, a qual já foi liquidada no ano de 2006, conforme demonstrado em
anexo. E também esta divida pelo tempo do processo em andamento deveria nem ser
mais cobrada, se realmente estivesse em aberto, pois ela já prescreveu, desde 2008 vem
sendo discutida e desde o ano de 2012 não teve cobrança, passados já 07 (sete) anos
sem decisão neste processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o objeto controvertido que remanesce da
presente demanda diz respeito a possibilidade de aproveitamento de direito creditório por parte
do contribuinte advindo da transmissão da PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC DE 2005, no valor de R$ 23.663,74.
Destaca-se que, a priori, conforme Despacho Decisório e Acórdão recorrido que
foi HOMOLOGADO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
34524.05469.011008.1.3.02-1120 e NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 11990.69574.011008.1.3.02-6820 00149.33114.011008.1.3.02-0744
19746.20788.011008.1.3.02-1739
34647.99111.011008.1.3.02-1613
33086.04571.011008.1.3.02-0066.
Para tanto, o valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/09/2011 ficou da seguinte forma:

A DRJ manteve na íntegra o teor do Despacho Decisório pontuando que foi reconhecido
integralmente o crédito indicado pelo contribuinte na DCOMP, inclusive maior do que o
pleiteado por ele em sua manifestação de inconformidade. No entanto, em que pese o
reconhecimento integral do crédito, este não foi suficiente para extinguir a totalidade das
compensações declaradas pelo contribuinte nas DCOMP`s em análise neste processo. Para tanto, o
Acórdão menciona que o detalhamento da utilização do crédito consta do documento às fls. 58/59
que demonstraria de forma inequívoca a insuficiência do crédito utilizado.
O Contribuinte, por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, explica em suma que
ocorreu um erro grosseiro do seu contador que findou por transmitir as mesmas DCOMPs
utilizadas e homologadas no ano de 2016 em 2018 e que mesmo após sanada as nuances de seu
arrazoado, haveria a quitação de todos os débitos com um saldo a aproveitar de R$6.378,55, in
verbis:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900317/2011-51

(...)Em 02/10/2006, foi feito a DCOMP no 13596.16873.021006.1.7.02-9816, a qual fica
comprovada a homologação da Competência 02/2006 do IRPJ no valor de R$4.473,48.
A qual por erro do contador da época, depois de estar homologada e extinta esta divida,
acabou se confundindo e transmitindo uma nova DCOMP no
11990.69574.011008.1.3.02-6820, em 01/10/2008, a qual acabou trazendo todo este
transtorno, pois foi não homologada conforme anexo na Manifestação, e ficando a
dívida que não existe, pois ela já tinha sido compensada no ano de 2006, na DCOMP
anterior, como demonstra o relatório em anexo.
(...)
E assim, ocorreu com todas as competências que estão sendo cobradas na decisão de
18/03/2019, porém conforme os senhores vêem, esta anexado relatório da própria
Receita Federal, onde se comprova a homologação e a não existência mais desta divida,
pois todas as competências foram liquidadas em 2006, com exceção da competência de
01/2006, que esta em aberto o valor de R$474,79, que o valor total era de R$4.165,59,
foi homologada em 2006 parcialmente o valor de R$3.690,80, conforme relatório em
anexo, ficando somente a diferença a pagar de R$474,79. Somando o valor total da
divida realmente existente nesta data de R$1.208,61, já com suas correções. Porém, foi
constatado, apesar de todo erro cometido neste processo, ainda um saldo a
aproveitar de R$6.378,55, na decisão do Acórdão 02-89,747 – 3a Turma da DRJ/BHE
de 30/01/2019, desta forma ainda, compensaria e ficaria um pequeno crédito, e não
divida alguma.
Sem razão o contribuinte.
As alegações trazidas no Recurso Voluntário carecem de qualquer arcabouço
probatório para infirmar os fundamentos trazidos no Acórdão recorrido, isso porque restou claro,
conforme decisão recorrida, que nas 58/59 houve a totalidade do reconhecimento do crédito, no
entanto, mesmo com a homologação integral do crédito, restou claro e de forma inequívoca a
insuficiência do crédito utilizado.
Ademais, vale ressaltar que o contribuinte é responsável pela sua contabilidade e
as consequências positivas ou negativas advindas dela é ônus ou bônus seu. No caso em apreço,
vale explicar que a transmissão equivocada das DCOMPs em 2008, conforme alega o
contribuinte, não tem o condão de ressurgir os débitos extintos com a homologação dos créditos
utilizados com a transmissão das DCOMPs em 2006. Na prática, remanesce os débitos
tributários em função da impossibilidade de aproveitamento de suposto crédito que o
contribuinte ou o seu contador, de forma equivocada, supôs existir, porém não restou
comprovado a sua disponibilidade.
Assim, tem-se que cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para
que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento
a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados
informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem
como os documentos serviram de base para escrituração comercial e fiscal
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900317/2011-51

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. Essa Turma Extraordinária
possui precedentes nesse sentido a corroborar com todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton
Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.776 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900317/2011-51

Ademais, não qualquer prescrição no caso em apreço, tendo em vista que as
compensações pretendidas pelo contribuinte ainda se encontram em análise dentro do processo
administrativo e a constituição do débito apenas se consolidará no final da análise.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 131
DF CARF MF
Original